Tribunal: TJMT
Processo: 1043825-41.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043825-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 329.568.191-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043825-41.2018.8.11.0041

Apelação nº 1043825-41.2018.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
JOSE CARLOS DA SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE NÃO SE SUSTENTA - INADEQUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A restrição injustificada ao fornecimento de energia elétrica
caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (
§2º, do art. 85, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043825-41.2018.8.11.0041

Apelação nº 1043825-41.2018.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
JOSE CARLOS DA SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
JOSE CARLOS DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$6.500,00 ao autor, a título de danos morais. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 80964459): Defende a legalidade dos procedimentos adotados pela concessionária. Afirma que em cada vistoria foram encontradas inadequações que não estavam na anterior. Alega que a demora no estabelecimento do fornecimento de energia se deu por culpa exclusiva do apelado, que não providenciou a adequação do sistema elétrico de sua unidade consumidora. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais. Entende que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo. Afirma que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de quantum moral deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva. Requer a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 80964466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043825-41.2018.8.11.0041

Apelação nº 1043825-41.2018.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
JOSE CARLOS DA SILVA

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
JOSE CARLOS DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$6.500,00 ao autor, a título de danos morais. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Narra a parte autora que construiu, no ano de 2015, 04 kitnets para locação, ocasião em que solicitou à requerida a ligação do fornecimento de energia no local, entretanto, mesmo após diversas solicitações o serviço não fora realizado até o momento de propositura da ação (dezembro/2018), em razão de supostas inadequações técnicas na unidade consumidora, o que lhe causou prejuízo para viabilizar seu empreendimento, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 166):

Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

§ 1o As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

§ 2o Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 1o, ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142.

Dessa forma, se constatadas inadequações técnicas na unidade consumidora, devem ser observadas as exigências dos artigos 142 da mencionada Resolução Normativa, que estabelece:

“Art. 142. A distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1o.

§ 1o A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171.

§ 2o Caracteriza deficiência na unidade consumidora, o não atendimento às normas e padrões técnicos vigentes à época da sua primeira ligação.”

No presente caso, verifica-se que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria notificado o autor acerca das inadequações técnicas na unidade consumidora e sequer comprovou a existência das supostas inadequações, de modo que configurada a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA AO RELIGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. 1.
É da concessionária de energia elétrica o ônus probatório de que o imóvel da autora não possui condições técnicas para a religação da energia elétrica [art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 333, II, do CPC]. 2. Para justificar a recusa em proceder o religamento da energia elétrica não basta a alegação genérica de inadequação técnica. Faz-se necessária a inspeção do imóvel e informação, por escrito e pormenorizada, ao consumidor das adequações técnicas necessárias. Sem o cumprimento do disposto no art. 142, caput, da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, mostra-se injustificada a recusa da ré em proceder à religação da energia elétrica no imóvel da autora. A ré está obrigada a seguir o procedimento determinado na Resolução da ANEEL, o que, diante do que consta dos autos, não foi observado
. 3. A diferenciação entre "cancelamento" e "suspensão" para justificar a cobrança indevida a título de "disponibilidade do sistema" não convence, mesmo porque não se vê nenhuma diferença na prática, ou informação prévia e expressa ao consumidor, evidenciando-se a má-fé pela cobrança de serviço não prestado. 4. O pagamento de valores cobrados a maior, por si só, sem negativação do nome, não gera dano moral indenizável. (Precedentes do Eg. STJ). Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002613-47.2013.8.26.0704; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2015; Data de Registro: 28/11/2015)

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que a
restrição ao fornecimento de energia elétrica
caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.500,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

N
os
ilícitos extracontratuais, os juros moratórios são contados a partir do evento danoso e a correção monetária é contada a partir do arbitramento.

Nesse sentido, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 54/STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

No que diz respeito aos honorários advocatícios, deverão ser fixados de acordo com o §2º, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021